Tribunal: STF
Processo: RE 222976
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
        I - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei,
fazer valer a vontade concreta desta. Inocorrência de ofensa ao
princípio da legalidade
        II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
        III - No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
        IV - Agravo não provido.